Tribunal: TJES
Processo: 5003451-27.2022.8.08.0050
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003451-27.2022.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ARIELLY FERREIRA DA SILVA
RECORRIDO: LIGYA LYRIO ESTÉTICA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5003451-27.2022.8.08.0050

RECTE.:
ARIELLY FERREIRA DA SILVA

RECDA.: LIGYA LYRIO ESTÉTICA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENT
A:
DIREITO DO CONSUMIDOR.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.

FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
AUSÊNCIA DE LESÃO MORAL. MERO ABORRECIMENTO
. RECURSO INOMINADO
IM
PROVIDO.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE LESÃO A DIREITO PERSONALÍSSIMO.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 6600013. Verifica-se que a Recorrida não apresentou contrarrazões (Id. 6600021) bem como não está assistida por advogado.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 6600013), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, bem como, concedo-lhe os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC).

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 6600011), em que o juiz
a quo
julgou nos seguintes termos: “Ante o exposto, julgo procedente o pedido autoral, em parte, para: a) condenar
a requerida a pagar a autora a quantia de R$ 300,00 (trezentos reais) a título de danos materiais, com correção monetária a partir do desembolso (27/12/2021) e juros de mora a partir da citação. Julgo improcedente o pedido de indenização por danos morais. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 55, da Lei nº 9.099/95).”

Trata-se de ação indenizatória por danos morais e materiais, sob argumento que
a
autor
a
contratou o serviço de remoção de tatuagem prestados pela recorrida. A requerida cobrou o valor de R$ 300,00 e prometeu que a tatuagem seria removida com 03 sessões, contudo à época a autora chegou a fazer apenas duas, pois todas as vezes que pretendia agendar a requerida criava empecilhos. Passaram-se alguns meses, a autora chegou a pensar em desistir da remoção da tatuagem, mas

combinaram mais sessões, a autora fez mais duas e a tatuagem não era removida. A requerida chegou a se queixar com a autora de uma suposta ameaça feita pelo marido, que nunca aconteceu. A Autora informa que chegou a fazer
0
4 procedimentos e chegou a ver um clareamento na cor da tatuagem, mas o resultado prometido de remoção não foi cumprido.
Alegou a requerente que fez dois orçamentos para remoção. Requereu danos morais e danos materiais para custeio de 10 sessões de remoção no valor de R$ 250,00 cada.

E
m suma, a sentença julgou parcialmente procedente o pedido para que a requerida devolva à autora os valores pagos pela remoção de tatuagem, pois o juízo de origem entendeu que os orçamentos para remoção não seriam válidos. Quanto ao dano moral, julgou improcedente.

A Recorrente/
Requerida
em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, alegando que

a situação narrada enseja dano moral bem como os orçamentos são legítimos.

Quanto
aos danos materiais referentes ao orçamento para realizar novo serviço de remoção de tatuagem, a autora requereu 10 sessões de remoção no valor de R$ 250,00 cada,
contudo observa-se que ela usou como base
para o pedido
o orçamento apresentado pelo Sr. José Carlos,
sendo que o próprio disse que o
valor do
serviço apresentado era uma média e seria necessário que ele a visse pessoalmente, consoante Id.
6599668.
A autora
também
apresentou orçamentos da
Estética
Moxuara

(Id.
6599667
), com valores bem diferentes, de 2x de R$ 115,00.
Os valores são muito discrepantes, além disso, como já destacado na sentença, os orçamentos são meros
prints
de Whatsapp. Nesse sentido,
voto pela manutenção da
r.
sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de danos materiais apenas para devolver o valor pago pela autora
à requerida.

Quanto ao dano moral pela demora no atendimento da requerida, c
om efeito, em que pese as alegações recursais
de violação de personalidade jurídica nos atos praticados
pela ré/requerida
, no caso dos autos não se observa conduta praticada pela ré capaz de lesar os direitos de personalidade d
a
recorrente
ou de gerar abalo à sua órbita mora
l
, ou então presença de lesão moral presumida
e,
tendo em vista o entendimento jurisprudencial do STJ no sentido de não reconhecer a existência de lesão moral presumida decorrente de falha na prestação do serviço ou inadimplemento contratual, deveria
a
demandante
ter comprovado o alegado dano à personalidade, a teor do artigo 373, inciso I, do CPC, o sucumbindo do ônus que lhe cabia.

Não distante
, insta
ressaltar
que
a
requerida ofereceu de recomeçar o serviço no Id. 6599662 - Pág. 5
e Id. 6599663 - Pág. 1
após reclamação da autora. Também no Id. 6599663 - Pág. 7, a requerida ofereceu três sessões após mensagem do marido da autora. No Id. 6599665 - Pág. 1 a requerida cancelou a sessão por causa de Covid. No Id. 6599666 - Pág. 6, a autora desmarcou a sessão.
No Id.
6599666 - Pág. 1
a autora disse que os horários não davam por causa d
a
volta às aulas. No Id.
6599666 - Pág
s
. 4/5
a autora disse que nos horários disponíveis não era possível e depois que tinha consulta
médica.
Assim, pelas provas apresentadas
não
se
evidencia descaso para com
a
consumidor
a
,
motivo pelo qual se vota pela manutenção da r. sentença que
não reconheceu ato ilícito indenizável da ré/recorrida.

Ante ao exposto,
CONHE
ÇO

do recurso interposto, mas lhe
NEG
O
PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença.

CONDEN
O
a parte recorrente
ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais fixados
equitativamente em R$ 500,00 (quinhentos reais)
, no entanto, suspende-se a exigibilidade do pagamento, dada a concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, parágrafo 3º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)